Tribunal: TJMT
Processo: 0003739-79.2016.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003739-79.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINTON SELES DA GLORIA - CPF: 058.314.851-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILKER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.171-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DA SILVA E SILVA - CPF: 622.629.773-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE VISANDO USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – IMPORTANTE QUANTIDADE DE MACONHA - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE DO SIMPLES USO INEXISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da quantidade de entorpecente apreendida na residência do apelante –
251,77g
de maconha – suficientes para produzir quantia de cigarros incompatível com o alegado consumo para uso exclusivo, além das circunstâncias em que se desenvolveu a prisão, sendo encontrados pelos policiais, outros usuários de drogas na casa do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
WELLINTON SELES DA GLORIA
, contra sentença anexada sob Id
55768974
, em que foi
condenado
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06.

Nas razões sob Id.
55768985
, a Defesa pediu a
desclassificação
para o delito previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente a sustentar a condenação, uma vez, que não restou demonstrado que a substância apreendida era destinada ao tráfico.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu a pretensão da douta Defesa, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
55768990
);
igualmente
, em seu parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça (Id n.
57682981
), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Recurso de apelação – Réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, c.c art. 40 inciso VI, da lei n. 11.343/2006 – Recurso da defesa – Pedido único de desclassificação para o crime de posse de drogas para o consumo pessoal, previsto no art. 28, da lei n. 11.343/2006 – Inviabilidade – Perfeitamente legítima a condenação lastreada nos testemunhos, prestados em juízo, dos policiais militares que efetuaram o flagrante e nas versões apresentadas na fase investigativa – A quantidade de droga não é o único elemento a balizar a conclusão da ocorrência de tráfico ou da condição de mero usuário do réu, sendo certo que, se aferidos também elementos de natureza subjetiva, como as circunstâncias, a forma como encontrada a droga e, notadamente, a versão apresentada pelo próprio réu em juízo (totalmente contraditória dos demais testemunhos), verifica-se a existência de elementos que se convergem no sentido da prática do comércio ilegal – Manutenção da condenação que se impõe –
Desprovimento
ao apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020